Tribunal: CARF
Processo: 13136.720199/2020-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma fundamentada.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.
VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
A coisa julgada pressupõe a tríplice identidade: de partes, causa de pedir e pedido, o que não ocorre no caso dos autos.
RESIDÊNCIA MÉDICA. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO E PRECEPTORIA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS. ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÁTICOS PROBATÓRIOS.
Os dados dos projetos pedagógicos aprovados pela Comissão Nacional de Residência Médica constituem elementos fáticos probatórios aptos a comprovar a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego (não eventualidade, subordinação, pessoalidade e remuneração). Correto o procedimento fiscal ao enquadrar os profissionais alocados nas atividades de coordenação e preceptoria como segurados empregados do hospital mantenedor da residência médica.
CONTRATOS DE PARCERIA. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. PEJOTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Aplicação do Tema 725 do Supremo Tribunal Federal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720199/2020-54
ACÓRDÃO
2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL MATER DEI S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
NULIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO
DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO OBRIGATÓRIO
(EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE
FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária
reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de
forma fundamentada.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a declaração de nulidade, por cerceamento do direito de defesa,
quando o relatório fiscal, e seus anexos, contêm a descrição
pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os
dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara
e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva
ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.
VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
A coisa julgada pressupõe a tríplice identidade: de partes, causa de pedir e
pedido, o que não ocorre no caso dos autos.
RESIDÊNCIA MÉDICA. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO E PRECEPTORIA.
PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO
DE SEGURADOS EMPREGADOS. ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÁTICOS
PROBATÓRIOS.
Os dados dos projetos pedagógicos aprovados pela Comissão Nacional de
Residência Médica constituem elementos fáticos probatórios aptos a
comprovar a presença dos elementos caracterizadores da relação de
emprego (não eventualidade, subordinação, pessoalidade e remuneração).
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
2
Correto o procedimento fiscal ao enquadrar os profissionais alocados nas
atividades de coordenação e preceptoria como segurados empregados do
hospital mantenedor da residência médica.
CONTRATOS
DE
PARCERIA.
TERCEIRIZAÇÃO
DA
ATIVIDADE-FIM.
PEJOTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante. Aplicação do Tema 725 do Supremo Tribunal Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, a) por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e rejeitar as preliminares; e b) no mérito, dar-lhe provimento parcial, sendo:
b.1) por voto de qualidade, para manter a autuação relativamente ao tópico “3.1 – Residência
Médica – Professores Docentes” (infração “1.1. Ministrar Residência Médica, credenciado junto ao
MEC, sem o devido vínculo empregatício dos médicos coordenadores e preceptores, nos anos de
2016 a 2018”, do Relatório Fiscal); vencidos os conselheiros, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto
(relator), Wesley Rocha e Ana Carolina da Silva Barbosa, que votaram pela exclusão de tal infração;
e b.2) por maioria de votos, para excluir do lançamento os valores relativos ao tópico/infração
“3.2 – Pejotização: Parceria Médica” (infração: “1.2 Pejotização”, do Relatório Fiscal), vencido o
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos. Designado para redigir o voto vencedor relativo ao
item “b.1 - Residência Médica – Professores Docentes”, o Conselheiro Antônio Sávio Nastureles.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Redator designado

Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-010.421, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo HOSPITAL MATER DEI S.A. e manteve o
crédito tributário exigido relativo à contribuição devida pela empresa à Seguridade Social,
inclusive o adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT e às contribuições
destinadas a Terceiros, no período de 01/2016 a 12/2018, inclusive 13o salário.
Conforme apontado pelo acórdão recorrido, “o crédito tributário lançado decorre
de i) pagamentos a profissionais médicos credenciados junto ao MEC na qualidade de docentes do
programa de Residência Médica do contribuinte, que atuaram sem o devido vínculo empregatício;
e ii) pagamentos a empregados profissionais médicos por intermédio de empresas, das quais são
sócios (pejotização)”.
Em relação aos profissionais médicos credenciados junto ao MEC na qualidade de
docentes do programa de Residência Médica do contribuinte, a Fiscalização apontou o que segue:
PARTE 1 – DA RESIDÊNCIA MÉDICA COMBINADA COM A PEJOTIZAÇÃO
3.1.3) Na análise dos documentos supracitados à luz da legislação relativa à
Residência Médica, detectamos os requisitos legais à caracterização dos
profissionais médicos como segurados empregados, como segue:
3.1.3.1) A Não Eventualidade está claramente definida no disposto na alínea "d"
do art. 5o da Resolução CNRM n° 04/78 da Comissão Nacional de Residência
Médica, a seguir transcrito:
“d) A supervisão permanente do treinamento do Residente por médicos
portadores de Certificado de Residência Médica da área ou especialidade em
causa ou título superior, ou possuidores de qualificação equivalente, a
critério da Comissão Nacional de Residência Médica, observada a proporção
mínima de um médico do corpo clínico em regime de tempo integral para 06
(seis) residentes, ou de 02 (dois) médicos do corpo clínico em regime de
tempo parcial para 03 (três) residentes."
3.1.3.1.1.) O cumprimento da "não eventualidade" pode ser aferido pela carga
horária constante dos pedidos de credenciamentos de Programas de Residência
Médica, abaixo demonstrado:
[...]
3.1.3.1.2.) É possível observar que até mesmo os rodízios e os tópicos do Projeto
Pedagógico são previamente definidos e informados ao MEC no projeto aprovado.
Assim, não há que se falar em autonomia e inexistência da subordinação ao
comando do hospital. (Em anexo os projetos pedagógicos)
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
4
3.1.3.2) É fato que a subordinação está definida na legislação da residência
médica onde fica clara a carga horária a ser cumprida na execução do programa
da Residência Médica, como se pode constatar no detalhamento do pedido de
credenciamento pelo Hospital Mater Dei, que é o mantenedor da Residência. Do
pedido em pauta constam a programação de treinamento em serviço, as
atividades didáticas complementares, a metodologia da avaliação do aprendizado,
programação científica habitual para o corpo clínico, cargas horárias dos
residentes e da equipe responsável pelo programa como se pode constatar pela
transcrição de itens relevantes da legislação, a seguir transcrita:
RESOLUÇÃO CNRM 04/78 - Requisitos mínimos credenciamento RM.
"Art. 5o Para que possa ser credenciado, o Programa de Residência Médica
deverá reger-se por regulamento próprio, onde estejam previstos;
d) A supervisão permanente do treinamento do Residente por médicos
portadores de Certificado de Residência Médica da área ou especialidade em
causa ou título superior, ou possuidores de qualificação equivalente, a
critério da Comissão Nacional de Residência Médica, observada a proporção
mínima de um médico do corpo clínico em regime de tempo integral para 06
(seis) residentes, ou de 02 (dois) médicos do corpo clínico em regime de
tempo parcial para 03 (três) residentes."

RESOLUÇÃO CNRM 04/80 - Condições para descredenciamento de Residência
Médica.
"Art. 1o. São condições, a juízo da Comissão, para descredenciamento de
programas de Residência Médica: (...)
b) mudança no corpo de preceptores, supervisores e docentes sem o prévio
conhecimento da Comissão;"
3.1.3.3) A pessoalidade está evidente no credenciamento do Programa que
discrimina os nomes dos profissionais credenciados como seus membros,
conforme consta do Projeto Pedagógico do credenciamento, bem como da
impossibilidade de mudança no corpo de preceptores, supervisores e docentes
sem o prévio conhecimento da Comissão. Assim dispõe a Resolução CNRM 04/80
da Comissão de Residência Médica
RESOLUÇÃO CNRM 04/80 - Condições para descredenciamento de Residência
Médica.
Art. 1o. São condições, a juízo da Comissão, para descredenciamento de
programas de Residência Médica:
a) qualquer alteração que venha a se verificar na estrutura física sobre a qual
se assenta o programa;
b) mudança no corpo de preceptores, supervisores e docentes sem o prévio
conhecimento da Comissão;
c) modificação da qualidade e/ou da quantidade da clientela adequada à
geração de serviços, que garantam o aprendizado, tal como proposto no
momento do credenciamento do programa.
3.1.3.4) Conclusão: as horas de dedicação na residência médica, prevista no
projeto registrado e aprovado pelo MEC e o atendimento médico acompanhado
da equipe de residentes permitem concluir que os atendimentos são realizados
como uma aula prática onde o médico atua como professor e os residentes atuam
como alunos. (...)
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
5
Em relação a parceria médica, conforme apontado no acórdão recorrido, “a
Fiscalização relaciona pontos que suportam a tese de “pejotização”, a partir da análise dos
contratos firmados entre o contribuinte e as diversas prestadoras de serviço, às fls. 393/432 e
447/508”. Veja-se os pontos elencados:
- Os contratos possuem o mesmo padrão, mesmo conteúdo e cláusulas comuns. O
objeto é redigido de forma genérica, superficial e padronizada, sem descrever e
especificar detalhadamente o serviço contratado (subordinação);
- Os contratos especificam as pessoas que estarão a disposição do Hospital para a
prestação de serviço requerida (pessoalidade);
- A contratação do serviço está relacionado com a atividade fim do Hospital, cujo
objeto social é a prestação de assistência hospitalar, com todas as especialidades
médicas, tais como medicina preventiva, radioterapia, quimioterapia, medicina
nuclear, serviço de câncer, pesquisas clínicas, serviço de pediatria, serviços de
diagnóstico e terapêutica, serviço de hematologia (não eventualidade);
- Os pagamentos efetuados aos profissionais executores dos serviços são
efetuados, basicamente, nos dias 16 e 30 de cada mês e são respaldados em
notas fiscais de prestação de serviços (remuneração);
- Os serviços são prestados no estabelecimento do Hospital Mater Dei
(subordinação);
- O hospital Mater Dei é responsável por mobiliar e equipar a área cedida para a
adequação dos serviços e, também, deve fornecer número de funcionários
compatível com a necessidade da prestação do serviço hospitalar (subordinação);
- Os equipamentos hospitalares destinados à realização da prestação do serviço
serão fornecidos pelo Hospital Mater Dei, salvo os equipamentos de uso
individual e pessoal de cada médico (subordinação);
- O Hospital Mater Dei arca com todo ônus do empreendimento, até mesmo as
contas de água e luz, material de consumo, equipe de apoio, etc (subordinação);
- Os valores dos serviços prestados são determinados pelo Hospital Mater Dei,
respeitando os convênios por ele negociados e, para os clientes particulares são
estipulados de comum acordo com o prestador de serviço (subordinação);
- O prestador de serviço não pode introduzir no local da realização da parceria
profissionais estranhos ao contrato (subordinação).
A fiscalização constatou também, da análise de algumas das prestadoras de
serviços, que o valor do Capital Social delas, por ser muito baixo (entre R$
1.000,00 e R$ 10.000,00), reforça a tese de que há falta de capacidade econômica
em assumir riscos. Entendeu a autoridade fiscal que tais empresas foram criadas
com a única finalidade de atender a uma exigência da contratante, a fim de
mascarar a verdadeira relação de emprego existente entre o médico e o Hospital
Mater Dei.
A impugnação apresentada pela ora recorrente foi julgada improcedente em
acórdão assim ementado:
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
argüição de nulidade do feito. O princípio da ampla defesa é prestigiado na
medida em que o contribuinte tem total liberdade para apresentar sua peça de
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
6
defesa, com os argumentos que julga relevantes, fundamentados nas normas que
entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considera necessárias.
PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES. EMPRESA INTERPOSTA.
EFEITOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO.
A contratação de prestadores de serviços na condição de pessoas jurídicas
somente é legal, desde que não se caracterize vínculo de emprego entre a
empresa contratante e a prestadora de serviços contratada. Constatados os
requisitos necessários para a configuração de vínculo empregatício, deve ser
desconsiderado o vínculo pactuado e ser efetuado o enquadramento como
segurado empregado. Para afastar a caracterização de contratação de
trabalhadores por empresa interposta e seus respectivos efeitos tributários e
previdenciárias, a impugnante deve ultrapassar o campo das alegações e produzir
provas que se contraponham às levantadas pelo setor fiscal, mormente aquelas
relacionadas à existência dos elementos caracterizadores da relação de emprego,
pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. PEJOTIZAÇÃO. FRAUDE OBJETIVA.
SIMULAÇÃO.
O lançamento é efetuado de oficio pelo Fisco quando se comprove que o sujeito
passivo, ou terceiro em beneficio daquele, agiu com dolo, simulação ou fraude
objetiva por meio do fenômeno da “pejotização” dos trabalhadores.
MULTA DE OFÍCIO.
Será aplicada a multa de ofício de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do
lançamento.
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA
E
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO.
A diligência ou perícia requerida pelo impugnante pode ser indeferida pela
autoridade julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem dos autos
os elementos suficientes para a análise conclusiva. A prova documental deve ser
apresentada com a impugnação, precluindo a possibilidade de apresentação
posterior, salvo nas exceções ali indicadas, nenhuma delas ocorrida no caso dos
autos.
A ora recorrente interpôs recurso voluntário alegando a nulidade do auto de
infração por: ausência de competência da autoridade tributária, cerceamento de defesa e violação
a coisa julgada. No mérito, defendeu a licitude da contratação dos profissionais médicos do corpo
docente do programa de residência médica e da contratação de parceiros médicos, prestadores de
serviço.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
7
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.

2. Preliminares
2.1.
Ausência de competência
A recorrente sustenta que “somente a Justiça do Trabalho possui competência
PRIVATIVA para declarar a existência, ou não, de relação de emprego”.
O questionamento já foi objeto de Ação por Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) no 647, onde se sustentou que seriam inconstitucionais as decisões das
Delegacias da Receita Federal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que teriam
declarado a existência de vínculos empregatícios para efeito de autuações fiscais de empresas e o
reconhecimento de débitos previdenciários. Contudo, tal ação deixou de ser conhecida, por não
ter sido verificado descumprimento de preceito fundamental, e em razão da controvérsia se
relacionar ao art. 116, parágrafo único, e dos arts. 142 e 149, IX, da Lei 5.172/1966; do art. 33 da
Lei 8.212/1991; dos arts. 3o, 4o e 9o do Decreto-lei 5.452/1943; e do art. 6o, I, da Lei 10.593/2002.
Como bem destacado pela Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, no
Acórdão no. 2202-009.607:
De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS, “[s]e o Auditor Fiscal da Previdência
Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições
referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado
e efetuar o enquadramento como segurado empregado.” Além disso, da
conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, bem como em
atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, cuja
constitucionalidade veio a ser recentemente chancelada pelo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, resta evidente a possibilidade de reclassificar atos que visam
escamotear a realidade dos fatos. No exercício de seu poder de polícia, pode a
autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada, desconsidere
situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na realidade.
Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por
auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação na
CTPS do(s) empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
8
férias etc. Para fins de reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é
imprescindível a observância das exigências lançadas no art. 3o da CLT. A
competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para
fins previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da
CLT – que estão descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão
enquadradas como segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de
empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 carrega
redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado obrigatório
(empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa,
em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração,
inclusive como diretor empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado
obrigatório da Previdência Social não o faz celetista – para tal reconhecimento,
necessária a provocação da justiça especializada.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.

2.2.
Cerceamento de defesa
O lançamento tributário nos termos do art. 142 do CTN, como ato administrativo
decorrente de uma atividade vinculada da administração fiscal, deve se pautar pela estrita
observância da legislação de regência, e tem por objetivo verificar a ocorrência do fato gerador,
determinar a matéria tributável, bem como demonstrar o cálculo do montante de tributo devido,
identificando o sujeito passivo e aplicando a penalidade quando cabível.
Os artigos 10 e 11 do Decreto no. 70.235/72 também apresentam os requisitos
necessários do Auto de Infração.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
9
A nulidade do lançamento, por sua vez, deverá ser reconhecida quando for
verificada a inobservância da legislação ou a falta de qualquer dos requisitos constitutivos, visto
que estes vícios levam ao cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto
70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência. § 2o Na declaração de nulidade, a autoridade
dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Da simples leitura do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal, verifica-se
todos os requisitos previstos legalmente para conferir legitimidade ao lançamento. No que diz
respeito à motivação e as premissas adotadas pela fiscalização, elas foram demonstradas no
decorrer do Relatório Fiscal que apresentou os fatos que justificaram a autuação de forma
bastante detalhada, procurando fundar-se em documentos colhidos, de modo que ficou garantido
à recorrente a apresentação de defesa ampla e reveladora da compreensão precisa dos fatos e
fundamentos legais que justificaram a autuação.
A auditoria detalhou os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
apresentados pela própria interessada, a partir dos quais foram constituídos os créditos
previdenciários. Nota-se, pelos termos que constam da sua impugnação e do seu recurso
voluntário, bem como pelos documentos por ele acostados aos autos, que o interessado
compreendeu de forma clara os procedimentos bem como a forma de exposição por meio dos
relatórios e documentos anexos ao Relatório dos Autos de Infração.
Rejeita-se a preliminar.

2.3.
Coisa julgada
Conforme apontado no acórdão recorrido, a recorrente alegou violação a coisa
julgada em relação a decisão proferida pela Justiça do Trabalho relativa a auto de infração lavrado
pela fiscalização do então Ministério do Trabalho e Emprego no ano de 2008, cuja decisão foi no
sentido do não reconhecimento de vínculo empregatício entre os profissionais médicos associados
à Cooperativa UNICOOPER e o Hospital Mater Dei, com consequente anulação do referido auto de
infração.
Ocorre que a coisa julgada invocada pela recorrente não interfere diretamente no
deslinde do presente processo administrativo-fiscal, “uma vez que o motivo da autuação ora
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
10
discutida, ainda que decorra de caracterização de “vínculo empregatício”, não está inserido nos
limites objetivos da sentença trazida aos autos, assim disciplinado no artigo 503 do CPC em vigor,
Lei no 13105/2015”:
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos
limites da questão principal expressamente decidida
Ou seja, considerando que não está caracterizada a identidade de partes, causa de
pedir e pedido, não há como sustentar violação ao caso concreto.
Rejeita-se a preliminar.

3. Mérito
3.1.
Residência médica – Professores docentes
A controvérsia reside na condição dos profissionais médicos integrantes do corpo
docente do programa de residência médica como segurados empregados, “que foram contratados
como profissionais autônomos ou sob a roupagem de contratos com pessoas jurídicas
interpostas”.
Cumpre esclarecer que o artigo 1o do da Lei no 6.932/1981 define que a residência
médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de
cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a
responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais
médicos de elevada qualificação ética e profissional.
Para tanto, a Fiscalização aponta que os elementos caracterizadores dessa condição
de segurado empregado (subordinação, não eventualidade, pessoalidade e onerosidade) se
configurariam com base em Resoluções do CNRM.
A não eventualidade estaria “claramente definida”, segundo a Fiscalização, na
alínea "d" do art. 5o da Resolução CNRM n° 04/78 da Comissão Nacional de Residência Médica,
especialmente quando determina que, nos programas de treinamento do residente, deve ser
“observada a proporção mínima de um médico do corpo clínico em regime de tempo integral para
06 (seis) residentes, ou de 02 (dois) médicos do corpo clínico em regime de tempo parcial para 03
(três) residentes.”
A Fiscalização completa afirmando que “o cumprimento da não eventualidade pode
ser aferida pela carga horária”. A Fiscalização aponta a carga horária dos 36 (trinta e seis)
profissionais médicos do corpo docente, sendo que apenas 2 (dois) profissionais seriam de
dedicação exclusiva.
Para a Fiscalização, “é possível observar que até mesmo os rodízios e os tópicos do
Projeto Pedagógico são previamente definidos e informados ao MEC no projeto aprovado. Assim,
não há que se falar em autonomia e inexistência da subordinação ao comando do hospital”.
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
11
Os projetos pedagógicos apresentados e aprovados pelo MEC descrevem as
diversas atividades que os médicos residentes realizarão, tal como aulas práticas, discussões e
aulas teóricas. Ao se analisar os projetos pedagógicos, verifica-se que se trata de um “quadro de
horários” típico da modalidade de ensino de pós-graduação.
A subordinação estaria “definida na legislação da residência médica”, novamente a
Fiscalização indica a alínea "d" do art. 5o da Resolução CNRM n° 04/78 da Comissão Nacional de
Residência Médica.
A pessoalidade estaria evidenciada no “credenciamento do Programa que
discrimina os nomes dos profissionais credenciados”, em seguida, indica a Resolução CNRM no
04/80, que impede mudança no corpo de preceptores, supervisores e docentes sem o
conhecimento prévio da comissão de credenciamento.
Considerando tais argumentos, a Fiscalização concluiu que “as horas de dedicação
na residência médica, prevista no projeto registrado e aprovado pelo MEC e o atendimento
médico acompanhado da equipe de residentes permitem concluir que os atendimentos são
realizados como uma aula prática onde o médico atua como professor e os residentes atuam
como alunos”.
Com base nas informações prestadas pela recorrente, a Fiscalização elaborou duas
planilhas contendo o nome do profissional, qualificação médica, ano de aprovação no corpo
docente, carga horária, tempo de dedicação, tempo de experiência, área de residência e os
valores recebidos mensalmente por cada um deles.
A recorrente, por sua vez, defende que não se configuraria a posição desses
profissionais como segurados empregados, uma vez que se trata de um “hospital aberto”, os
profissionais prestam atividades médicas em outras unidades hospitalares, os profissionais
corriqueiramente estão vinculados às cooperativas médica, os profissionais, em sua grande
maioria, possuem clínicas particulares e os profissionais “revezam nesta atividade via típico
rodízio”.
Além disso, a recorrente sustentou que: “cabe à instituição de saúde apenas
responsabilidade pela residência que abriga e credencia, mas cabe aos médicos a orientação dos
residentes, o que é realizado, sem qualquer subordinação, pessoalidade e salário pago pelo
Hospital”.
No acórdão recorrido, houve a reiteração dos termos do relatório fiscal e, ao
analisar os argumentos apresentados pela recorrente, indicou que a recorrente não fez “menção
aos pedidos de credenciamento de residência médica, bem como à legislação pertinente à
matéria, que foram analisados detalhadamente pela fiscalização e serviram para fundamentar sua
conclusão de que os profissionais médicos devidamente credenciados pelo MEC para formar parte
no corpo docente do programa de residência médica do Hospital Mater Dei devem ser por ele
contratados como empregados”.
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
12
Pois bem. Em primeiro lugar, as referidas Resoluções do CNRM têm como objetivo
regular o credenciamento do programa nos Conselhos Regionais de Medicina e outros órgãos
competentes, de modo que os Certificados de Residência Médica (ou Títulos de Especialista)
gozem de validade em todo território nacional.
As resoluções possuem objetivo e escopo bastante específico, não sendo possível
concluir a partir desses dispositivos a existência de elementos caracterizadores da posição dos
referidos profissionais como segurados empregados. Em outras palavras, as Resoluções da CNRM
não são suficientes, por si só, para caracterizarem os requisitos de segurado empregado.
Não se pode tratar tal questão (“pejotização ilícita”) de forma tão ampla e
generalizada, especialmente após as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal no bojo
da ADC no 66, da ADPF no 324 e do RE no 958.252, que, em linhas gerais, respaldam a licitude da
terceirização e da pejotização, salvo se houver fraude/ abuso.
Nesse sentido, inclusive, o art. 129 da Lei no 11.196/2005, declarado constitucional
pelo STF, permite que “a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica,
artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer
obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta
realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas”, salvo em caso de
abuso da personalidade jurídica – o que não restou comprovado pela Fiscalização.
Registra-se que a Fiscalização não anexou aos autos eventuais contratos firmados
entre profissionais médicos do corpo docente e a recorrente. A Fiscalização tampouco analisou de
forma pormenorizada os profissionais e os respectivos requisitos de caracterização da condição de
segurado empregado, limitando-se a análise da “legislação da residência médica”.
Além disso, a recorrente anexou uma série de fichas preenchidas pelos profissionais
médicos do hospital. Identificou-se 5 (cinco) formulários relativos aos profissionais médicos
integrantes do corpo docente do programa de residência médica. Em todas essas fichas os
profissionais indicam que são profissionais liberais, vinculados a uma determinada cooperativa e,
em 4 formulários, os profissionais indicam possuírem clínica médica particular.
A argumentação apresentada pela Fiscalização é generalizada quanto aos
pressupostos fáticos habitualmente existentes nas relações entre empregadores e segurados
empregados não sendo possível admitir a exigência fiscal, sem a comprovação indubitável de
abuso na contratação. E, repisa-se, a comprovação do abuso é necessariamente fático-probatória.
Portanto, acolho os argumentos da recorrente para afastar a exigência fiscal em
relação aos profissionais médicos integrantes do corpo docente do programa de residência
médica.

3.2.
Pejotização: parceria médica
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
13
No acórdão recorrido, para afastar os argumentos da recorrente, “verificam-se os
elementos fático-probatórios que caracterizam a relação empregatícia, inclusive a subordinação
entre a impugnante e os segurado caracterizados pelo Fisco como empregados para fins
tributários”.
No acórdão recorrido, restou consignado que as decisões da Justiça do Trabalho
quanto à autos de infração do Ministério do Trabalho e, eventuais, Reclamatórias Trabalhistas
seriam de períodos distintos do período fiscalizado e, por isso, não deveriam ser considerados.
Entretanto, não parece adequado desconsiderar por completo as decisões
proferidas na Justiça do Trabalho.
Com efeito, na execução fiscal no 0010847-89.2018.5.03.0012, distribuída a 12a
Vara do Trabalho de Belo Horizonte, cujo objeto se baseava no suposto vínculo dos médicos com a
ora recorrente, que prestaram seus serviços via COOPERATIVA - UNICOOPER. A sentença proferida
pelo Juiz Marcos Vinicius Barroso – que transitou em julgado – merece ser transcrita considerando
a identidade das controvérsias:
“O embargante alegou que todos os médicos e profissionais liberais enumerados
nos autos de infração acima mencionados jamais mantiveram relação de emprego
com o Hospital, aduzindo, ainda, que é comum e normal que os médicos,
profissionais autônomos e liberais, trabalhem, sem qualquer ingerência dos
Hospitais, organizados em sociedades médicas, clínicas médicas ou mesmo
vinculados à Cooperativas Médicas (dentre as quais a mais conhecida é a
UNIMED). Sustentou também que os médicos cooperados da UNICOOPER
prestam serviços a vários outros PACIENTES, EMPRESAS e INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
(dentre estas o próprio TRT DA 03a REGIÃO).
Analisando o conjunto probatório, verifico que razão assiste ao embargante.
Isto porque, os citados médicos cooperados exercem a medicina de forma livre e
autônoma, prestando serviços a pacientes e aos Planos de Saúde, sem ingerência
do embargante, ausentes os pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego.
Conforme registrado na ata de audiência, o procurador do executado, ora
embargante, requereu a juntada dos depoimentos colhidos no processo no
0002047-66.2013.5.03.0012, para aproveitamento como prova oral neste feito,
sendo que a Sra. Procuradora da Fazenda Nacional não apresentou qualquer
oposição.
Nos autos do processo no 0002047-66.2013.5.03.0012, a primeira testemunha do
executado, Henrique Patrus Mundim Pena, declarou que: "não estava presente
por ocasião da fiscalização do MTE; que melhor esclarecendo estava presente no
hospital, mas não foi comunicado da fiscalização e pelos comentários nenhum
médico foi ouvido pelo auditor, não sabendo se ele ouviu alguém; que não sabe se
a cooperativa foi ouvida pelo auditor; que atualmente é o presidente da
cooperativa razão pela qual pode afirmar que os convenios dos planos de saúde
são firmados diretamente com a cooperativa sem intermediação dos hospitais, ou
seja, com total independencia; que os pagamentos pelos atendimentos de
clientes dos planos de saúde são feitos diretamente pelos planos de saúde à
cooperativa, que por sua vez repassa os valores devidos aos medicos que
executaram a consulta ou procedimento, sem nenhum interferencia dos
hospitais; que os cooperados não são restritos ao Hospital Mater Dei, podendo
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
14
atender em consultorios particulares e outras instituições de saúde; que a regra
é que os medicos tenham consultorios particulares e trabalhem para órgãos
públicos e privados, sendo este o caso, por exemplo, do depoente; que o
depoente presta serviço no executado; que no Mater Dei é o próprio médico
quem define sua agenda com total liberdade; que os médicos apenas utilizama a
estrutura fisica do executado sendo que o plano de saúde paga valores para o
médico, por meio da cooperativa, e taxas próprias para o hospital; que no caso
de atendimentos de clientes particulares, o médico passa o valor dos honorários
ao paciente e o encaminha à recepção do hospital para que ele verifique o valor
devido à instituição; que a secretária é contratada pelo médico e não pelo
hospital; que há medicos que comparecem esporadicamente ao hospital apenas
para fazer procedimentos de poucos pacientes; que no mais, os médicos se
organizam entre si a divisão de salas e horários para atendimento nos
consultorios com total liberdade de acordo coma conveniencia dos médicos; que
os médicos seguem apenas os protocolos clinicos inerentes à profissão e não
diretrizes especificas dos hospitais, com total autonomia em sua função; que o
médico tem liberdade para se fazer substituir, sendo que hoje mesmo para estar
presente nesta assentada o depoente indicou um colega para substituí-lo; que
esta é a realidade da maioria dos médicos que trabalham no Mater Dei; que não
conhece nenhum médico empregado formalizado do executado; que não estava
presente na ocasião da criação da cooperativa, não sabendo se ela aconteceu no
auditorio do Mater Dei; que as reuniões são feitas no auditorio do Mater Dei
mediante aluguel do espaço, constando da ata que essa locação se dá em virtude
de a cooperativa não possuir espaço suficiente para reunião de cerca de 1000
médicos; que a cooperativa possui sede própria; que disponibiliza, se necessário,
essas atas para os autos; que antes da criação da UNICOOPER havia uma outra
cooperativa de medicos que chamava salvo engano MATERCOP e a dinâmica era
idêntica à já descrita; que a extinção desta e a criação daquele se deveu a
questões internas, mas especificamente brigas entre dirigentes; que nunca ocupou
nenhum cargo de direção no executado; que foi diretor administrativo do hospital
Dr. Jose Alvecio de Souza, pai do Dr. Jose Alvecio (Filho), que, por sua vez, foi
presidente de cooperativa anterior á Unicooper; que o serviço prestado pela
cooperativa aos cooperados é a burocratização dos procedimentos necessarios ao
repasse dos pagamentos dos planos de saúde aos médicos, desde a digitalização
das guias até o faturamento dos valores; que a cooperativa também tem o papel
de negociar os valores dos procedimentos com os planos de saúde; que trabalha
no executado desde 1998; que as equipes se organizam internamente para
escolherem os seus coordenadores; que a comunicação dessa escolha ao hospital
é meramente verbal, o que sabe dizer pois é o coordenador da cardiologia e nunca
fez um comunicado formal disso para o hospital; que o coordenador não recebe
nenhum tipo de gratificação por tal função; que a indicação de substituto é uma
alternativa á redesignação dos pacientes do dia, cabendo ao profissional optar por
uma ou outra; que são os próprios medicos quem elaboram as escalas de plantão;
que o coordenador age como representante da equipe e é o responsável por
conversar com médicos que não estejam cumprindo os compromissos assumidos
perante a equipe; que o médico pode ser denunciado ao comitê de etica medica do
CRM, que fica no hospital; que o comitê é formado por medicos eleitos pelos
demais medicos do hospital; que a cooperativa aceita medicos que não trabalhem
no executado e o Mater Dei aceita médicos que não são filiados à cooperativa;
que não se recorda o nome de médicos que trabalham no Mater Dei sem serem
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
15
cooperados; que o depoente não conhece médicos empregados formais do
executado; que o depoente é servidor publico e nunca foi médico da iniciativa
privada; que como servidor publico bate ponto e tem chefe; que no momento a
cooperativa presta serviços vinculados aos atendimentos do executado e dos
consultórios particulares dos médicos cooperados."
Já a segunda testemunha do executado, Jefferson Torres Moreira Penna,
afirmou que: "trabalhava no executado em 2008; que não tomou conhecimento
da fiscalização do MTE; que melhor esclarecendo tomou conhecimento depois que
ela foi concluida; que não foi ouvido na ocasião; que o depoente tem consultorio
particular; que trabalha também na Fhemig e faz procedimentos em diversos
hospitais particulares quando há necessidade de seus pacientes; que o depoente
atende pacientes da Unimed; que o depoente é socio de outros medicos na
Empresa "Equipe de Clinica Medica Ltda" que faz convenio diretamente com as
operadoras de planos de saúde; que quando atende a algum cliente no executado
o depoente emite uma guia de seus honorários e o hospital emite uma guia pela
hotelaria e disponibilidade de instrumentos e o cliente quita ambas as guias; que
quando o atendimento é pelo plano de saúde a operadora paga diretamente à
empresa do depoente; que todos os socios da empresa do depoente trabalham no
executado e em outras instituições; que há uma secretária e um contador
contratados pela empresa do depoente para cuidar das questões burocráticas;
que as agendas são elaboradas com total autonomia dos medicos; que para
comparecer a esta assentada por exemplo ficoua critério do depoente reagendar
os pacientes ou indicar um susbtituto da equipe sem necessidade de comunicação
à pessoas do hospital; que o médico pode mandar como substituto qualquer outro
médico de sua confiança independentemente de trabalhar ou não no executado;
que o depoente é cooperado da Unicooper; que não conhece médico que preste
serviço no executado e não seja filiado na Unicooper; que existem hospitais de
corpo clinico fechado, onde só trabalham socios do hospital, como por exemplo o
SEMPER; que o Mater Dei é um hospital de corpo clinico aberto; que não sabe
quais são os requisitos para que um médico comece a prestar serviços no Mater
Dei."
Lendo os depoimentos, verifico que os médicos e demais profissionais liberais
arrolados nos autos de infração não mantiveram relação empregatícia com o
embargante, por exercerem as suas atividades de forma livre e autônoma no
âmbito de várias unidades hospitalares e até em consultórios ou clínicas
médicas, em geral, de forma concomitante ou simultânea, sem, contudo,
fixarem qualquer vinculação ou subordinação com os hospitais, além da
ausência do requisito da pessoalidade.
Ademais, os profissionais mencionados não recebem remuneração ou
honorários dos hospitais, mas sim através dos pacientes ou dos Planos de Saúde
aos quais são conveniados.
O Hospital Mater Dei apenas cede às sociedades/clínicas médicas e/ou médicos
profissionais liberais ou cooperados com os quais firma parceria, área física e
infraestrutura de hotelaria hospitalar e cirúrgica.
Importante salientar que a Cooperativa de Médicos Unicooper foi considerada
lícita pelo próprio Ministério Público do Trabalho, em acordo judicial celebrado
com a referida cooperativa, nos autos de n. 00316.2009.010.03.00.9, no qual os
parágrafos segundo, terceiro e quarto da cláusula terceira assim dispõem:
"Fica ressalvado o direito dos hospitais e demais instituições de saúde de permitir
em seu estabelecimento a prestação de serviços médicos, psicológicos,
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
16
fisioterapêuticos,
fonoaudiólogos,
terapêuticos
ocupacionais
(e
outros
especializados), diretamente (pessoa física) ou por meio de Cooperativa ré,
quando o profissional atuar em seu próprio benefício, como autônomo e
profissional liberal, recebendo o profissional pela sua produção efetiva por meio
da Cooperativa ou diretamente do paciente atendido, dos convênios, das
operadoras de planos de saúde, dos seguros saúde ou do Sistema Único de Saúde,
situação que, em qualquer hipótese, não poderá se dar na forma dos arts. 2o e 3o
da CLT.
A Cooperativa ré e os profissionais liberais cooperados terão autonomia para
contratar e receber diretamente os honorários ou rendimentos devidos em razão
de seu trabalho, podendo, entretanto, celebrar convênio com os hospitais e
demais instituições de saúde, para que estes recebam e façam o repasse à
Cooperativa dos valores devidos aos profissionais em razão da prestação de
serviços aos pacientes;
Os hospitais e demais instituições de saúde poderão transferir à Cooperativa ré,
mediante contrato e conforme estabelecido no presente ajuste, a exploração,
pelos
profissionais
médicos,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, autônomos e liberais, que compõem a Cooperativa, dos
serviços de emergência, CTI e pronto atendimento, podendo, nesta hipótese, cada
equipe organizar os respectivo plantões, sendo que nesta circunstância não deverá
haver subordinação ao estabelecimento cedente sob as penas do disposto nos arts
2o e 3o da CLT."
Pelo exposto, julgo procedentes os embargos à execução fiscal, para declarar a
nulidade das multas constantes do título exequendo objeto dos autos de
infração AI's 024622869 e 022565710, extinguindo-se a presente execução.”
Veja-se que os dois depoimentos que embasaram a decisão trabalhista favorável à
recorrente foram feitos por médicos que estão listados como prestadores de serviço na presente
autuação fiscal.
Ora, se a Justiça do Trabalho de forma reiterada e unânime (frisa-se que são
diversas as decisões anexadas aos autos pela recorrente) – por exemplo: TRT da 3.a Região;
Processo: 0000282-96.2014.5.03.0112 AP; Data de Publicação: 11/03/2016 – entendeu que os
elementos caracterizadores da relação empregatícia não foram configurados, como pode se
admitir a configuração desses mesmos elementos para fins tributários/ previdenciários?
Admitir a caracterização dos elementos para fins tributários/ previdenciários, mas
não para fins trabalhistas implica, invariavelmente, admitir uma contradição sistêmica,
desconsiderando que o ordenamento jurídico é um sistema único, coerente e completo.
Portanto, se mostra incorreta as caracterizações como segurado empregado dos
médicos que estão vinculados a determinada cooperativa (ex.: Unimed e Unicooper) realizadas
pela Autoridade Fiscal.
De mais a mais, nota-se que os argumentos apresentados pela Fiscalização são
genéricos quanto a caracterização dos referidos elementos. Sequer a dita “remuneração” paga aos
prestadores de serviços é uniforme, apresentando relevantes oscilações ao longo do período
fiscalizado. Nenhum prestador recebeu valores idênticos ao longo do período fiscalizado.
Exemplos:
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
17

Assim, não me parece que haja pactuação de “salário” na forma que propugna o
vínculo de segurado empregado para todos. A remuneração por produtividade e as circunstâncias
contratuais não se traduzem em salário, não se verifica as características de um salário
previamente ajustado. Aliás, decerto, se não houver serviço prestado ou disponibilizado na
dependência do Hospital não haverá valores a receber, não há ajuste para pagamento. O vínculo
também não é indeterminado como num contrato de emprego sob regime celetista.
Com efeito, apesar de a Fiscalização apontar que há “volume significativo das
receitas das pessoas jurídicas é oriundo da prestação de serviços para a fiscalizada” e “grande
parte delas atuava com exclusividade”, não foram apresentados documentos evidenciando tais
alegações. Ora, o que é “volume significativo”? O que significa “grande parte”?
Além disso, a Fiscalização não comprovou, por exemplo, a existência de horários
pré-definidos, conforme escalada de trabalho elaborado pelo Hospital, ou de qualquer outro
elemento fático-probatório que evidencie a caracterização dos elementos que configuram a
condição de segurado empregado. Nesse sentido, repisa-se a conclusão do il. Juiz do Trabalho que
proferiu a sentença na Execução Fiscal no 0010847-89.2018.5.03.0012: “os médicos e demais
profissionais liberais arrolados nos autos de infração não mantiveram relação empregatícia com
o embargante, por exercerem as suas atividades de forma livre e autônoma no âmbito de várias
unidades hospitalares e até em consultórios ou clínicas médicas, em geral, de forma
concomitante ou simultânea, sem, contudo, fixarem qualquer vinculação ou subordinação com
os hospitais, além da ausência do requisito da pessoalidade”.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
18
Por fim, nota-se que alguns dos parceiros médicos indicados pela Fiscalização são
servidores públicos, conforme pesquisa realizada por amostragem no Portal da Transparência do
Governo de Minas Gerais e da Prefeitura de Belo Horizonte:
 Antônio Carlos Neves Ferreira: Médico hemodinamicista no Hospital
Governador Israel Pinheiro. Servidor público vinculado ao Governo de Minas
Gerais desde 06/04/1999. 1
 Anselmo Dornas Moura: Médico e intervencionista no SAMU/BH. Servidor
público vinculado a Prefeitura de Belo Horizonte de 1991.2
Novamente, não se pode tratar a questão da “pejotização ilícita” de forma tão
ampla e generalizada, especialmente após as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal
no bojo da ADC no 66, da ADPF no 324 e do RE no 958.252, que respaldam a licitude da
terceirização e da pejotização, salvo em caso de abuso.
Em conclusão, a fiscalização não foi capaz de evidenciar a existência de elementos
caracterizadores de relação de segurado empregado dos médicos parceiros com a recorrente.
Assim, entendo pelo provimento do recurso voluntário também nesse ponto.

4. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares e
dar provimento integral ao recurso voluntário, desconstituindo o crédito tributário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Antonio Savio Nastureles, redator designado
1.
Conforme disposto na ata de julgamento da sessão realizada em 3 de dezembro de
2024, coube-nos o encargo de redigir o voto vencedor com pertinência à matéria decidida pelo
voto de qualidade, ao manter a exigência fiscal relativa à caracterização como segurados
obrigatórios da Previdência Social com base no artigo 12, inciso I, alínea “a” da Lei no 8.212/19913,
dos profissionais que exercem as atividades de coordenação e preceptoria dos projetos de
residência médica desenvolvidas pelo hospital, ora Recorrente.

1
Informações extraídas do Portal da Transparência do Governo de Minas Gerais: https://dados.mg.gov.br/dataset/relacao_nominal_servidores
2

Informações extraídas do Portal da Transparência da Prefeitura de Belo Horizonte: https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/servidores
3 Item 3.1.4 (e-fls. 70) do Relatório Fiscal (e-fls. 62/109).
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
19
2.
Não obstante as razões dispostas no voto produzido pelo ilustre Conselheiro
Relator, durante a fase de debates este conselheiro havia suscitado entendimento divergente por
considerar a higidez do lançamento e endossar tanto a argumentação delineada no subitem “3.1
RESIDÊNCIA MÉDICA” (e-fls. 65/70) do relatório fiscal, como a análise da situação fática
relacionada aos projetos de residência médica contida na decisão de piso (e-fls. 1104/1107).
3.
Ao examinar o conjunto de projetos pedagógicos de Residências Médicas
desenvolvidos no Hospital, o relato produzido pela autoridade fiscal, ancorado na Legislação
específica da atividade4 perfaz demonstração exauriente sobre o vínculo de subordinação entre os
profissionais médicos, coordenadores e preceptores da residência médica e o Hospital Mater Dei.
3.1.
O subitem 3.1.3.1 do Relatório Fiscal faz menção expressa a dispositivo da norma da
Comissão Nacional de Residência Médica quanto à necessária observância da “proporção mínima
de um médico do corpo clínico em regime de tempo integral para 06 (seis residentes), ou de 02
(dois) médicos do corpo clínico em regime de tempo parcial para 03 (três) residentes” (e-fls. 65/66)
e é complementado pelo quadro (e-fls. 66/67) com a estipulação da carga horária que o corpo
docente deve destinar às atividades de coordenação/preceptoria.
3.2.
As informações de cargas horárias, previstas nos diversos projetos pedagógicos
anexados aos autos (e-fls. 300/392), além de evidenciar a “não eventualidade”, revelam a falta de
autonomia do corpo docente (definir e/ou alterar propostas educacionais) e a necessidade de que
a atividade (coordenação/preceptoria) se desenvolva no horário e local de trabalho determinado
pelo mantenedor.
3.3.
A análise da situação fática subjacente traduz verdadeira indissociabilidade entre a
atividade exercida pelo corpo médico (coordenadores/preceptores) e as diretrizes estabelecidas
pela entidade mantenedora nos diversos programas de residência médica. Correta, pois, a
conclusão da autoridade fiscal ao considerar caracterizados os elementos subordinação e
pessoalidade, tratados, respectivamente, nos subitens 3.1.3.2 e 3.1.3.3 do Relatório Fiscal (e-fls.
68/69).
4.
Por ser elucidativos e convergentes com nosso entendimento, convém reproduzir
trechos do voto inserto na decisão de primeira instância ao examinar a situação específica dos
projetos de residência médica.
Início de transcrição do voto inserto no acórdão no 101-010.421
Da Residência Médica
No item 3 do Relatório Fiscal, a partir da análise dos projetos pedagógicos de
residência médica do contribuinte e da legislação específica que trata das normas
gerais, requisitos mínimos e sistemática de credenciamento no referido
programa, conforme Lei n° 6.932, de 07/07/1981, Decreto n° 80.281, de

4 Lei n° 6.932/1981; Decreto n° 80.281, de 05.09.77 e Resoluções da Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM): Resolução CNRM 04/78 e Resolução CNRM 04/80. Legislação citada no subitem 3.1.2 do
Relatório Fiscal (e-fls. 65).
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
20
05/09/1977, Resolução CNRM no 04/1978 e Resolução CNRM no 04/1980, a
autoridade fiscal concluiu que os profissionais médicos integrantes do quadro
docente da residência médica eram, de fato, empregados do Hospital Mater Dei,
que foram contratados como profissionais autônomos ou sob a roupagem de
contratos com pessoas jurídicas interpostas, cujo objetivo seria afastar a
obrigação de pagamentos de contribuições previdenciárias.
...
No que se refere aos profissionais médicos integrantes do corpo docente da
residência médica do Hospital Mater Dei, os projetos pedagógicos incluídos nos
pedidos de credenciamento feitos pelo contribuinte, as fls. 300/392, aprovados
em 01/2015, 02/2016, 11/2017, 01/2019 demonstram, de forma clara, que os
profissionais estão pessoalmente indicados (pessoalidade), estão submetidos a
carga horária pré-estabelecida (não eventualidade) com atividades definidas pelo
mantenedor da residência médica (subordinação).
Conforme dito pela fiscalização, a própria legislação que trata da residência
médica deixa evidente que os profissionais contratados deverão manter um
vínculo empregatício com o mantenedor do programa. Veja-se o que diz o
Relatório Fiscal:
3.1.3) Na análise dos documentos supracitados à luz da legislação relativa à
Residência Médica, detectamos os requisitos legais à caracterização dos
profissionais médicos como segurados empregados, como segue:
3.1.3.1) A Não Eventualidade está claramente definida no disposto na alínea
"d" do art. 5o da Resolução CNRM n° 04/78 da Comissão Nacional de
Residência Médica, a seguir transcrito:
“d) A supervisão permanente do treinamento do Residente por médicos
portadores de Certificado de Residência Médica da área ou especialidade
em causa ou título superior, ou possuidores de qualificação equivalente, a
critério da Comissão Nacional de Residência Médica, observada a
proporção mínima de um médico do corpo clínico em regime de tempo
integral para 06 (seis) residentes, ou de 02 (dois) médicos do corpo clínico
em regime de tempo parcial para 03 (três) residentes." (grifo nossos)
3.1.3.1.1.) O cumprimento da "não eventualidade" pode ser aferido pela carga
horária constante dos pedidos de credenciamentos de Programas de
Residência Médica, abaixo demonstrado:
[...]
3.1.3.1.2.) É possível observar que até mesmo os rodízios e os tópicos do
Projeto Pedagógico são previamente definidos e informados ao MEC no
projeto aprovado. Assim, não há que se falar em autonomia e inexistência da
subordinação ao comando do hospital. (Em anexo os projetos pedagógicos)
3.1.3.2) É fato que a subordinação está definida na legislação da residência
médica onde fica clara a carga horária a ser cumprida na execução do
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
21
programa da Residência Médica, como se pode constatar no detalhamento do
pedido de credenciamento pelo Hospital Mater Dei, que é o mantenedor da
Residência. Do pedido em pauta constam a programação de treinamento em
serviço, as atividades didáticas complementares, a metodologia da avaliação
do aprendizado, programação científica habitual para o corpo clínico, cargas
horárias dos residentes e da equipe responsável pelo programa como se pode
constatar pela transcrição de itens relevantes da legislação, a seguir transcrita:
RESOLUÇÃO CNRM 04/78 - Requisitos mínimos credenciamento RM.
"Art. 5o Para que possa ser credenciado, o Programa de Residência Médica
deverá reger-se por regulamento próprio, onde estejam previstos;
d) A supervisão permanente do treinamento do Residente por médicos
portadores de Certificado de Residência Médica da área ou especialidade
em causa ou título superior, ou possuidores de qualificação equivalente, a
critério da Comissão Nacional de Residência Médica, observada a proporção
mínima de um médico do corpo clínico em regime de tempo integral para 06
(seis) residentes, ou de 02 (dois) médicos do corpo clínico em regime de
tempo parcial para 03 (três) residentes."
RESOLUÇÃO CNRM 04/80 - Condições para descredenciamento de
Residência Médica.
"Art. 1o. São condições, a juízo da Comissão, para descredenciamento de
programas de Residência Médica:
(...)
b) mudança no corpo de preceptores, supervisores e docentes sem o prévio
conhecimento da Comissão;"
3.1.3.3) A pessoalidade está evidente no credenciamento do Programa que
discrimina os nomes dos profissionais credenciados como seus membros,
conforme consta do Projeto Pedagógico do credenciamento, bem como da
impossibilidade de mudança no corpo de preceptores, supervisores e docentes
sem o prévio conhecimento da Comissão. Assim dispõe a Resolução CNRM
04/80 da Comissão de Residência Médica
RESOLUÇÃO CNRM 04/80 - Condições para descredenciamento de
Residência Médica.
Art. 1o. São condições, a juízo da Comissão, para descredenciamento de
programas de Residência Médica:
a) qualquer alteração que venha a se verificar na estrutura física sobre a
qual se assenta o programa;
b) mudança no corpo de preceptores, supervisores e docentes sem o prévio
conhecimento da Comissão;
b) modificação da qualidade e/ou da quantidade da clientela adequada à
geração de serviços, que garantam o aprendizado, tal como proposto no
momento do credenciamento do programa.
3.1.3.4) Conclusão: as horas de dedicação na residência médica, prevista no
projeto registrado e aprovado pelo MEC e o atendimento médico
acompanhado da equipe de residentes permitem concluir que os atendimentos
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720199/2020-54
22
são realizados como uma aula prática onde o médico atua como professor e os
residentes atuam como alunos.
Final da transcrição do voto inserto no acórdão no 101-010.421
CONCLUSÃO
5.
Em vista do exposto, voto por manter a exigência fiscal pertinente à caracterização
como segurados obrigatórios da Previdência Social dos profissionais alocados nas atividades de
coordenação e preceptoria dos projetos de residência médica mantidos pelo Recorrente.

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles

Fl. 1398
DF CARF MF
Original